Tribunal: TJES
Processo: 0052293-38.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052293-38.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DA CONCEICAO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado, fixando a pena em 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, diante da tese defensiva de legítima defesa; (ii) estabelecer a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal grave; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri limita-se às matérias expressamente suscitadas nas razões recursais.

4. A anulação do julgamento somente é admissível quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando amparada em uma das versões plausíveis constantes dos autos.

5. A tese de legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários, requisitos não demonstrados diante da desproporcionalidade da conduta imputada.

6. A desclassificação para lesão corporal grave é incompatível com o reconhecimento do
animus necandi
evidenciado pelo número de disparos e pelas lesões atingindo órgãos vitais.

7. A soberania dos vereditos impede que o Tribunal substitua o juízo valorativo dos jurados por nova apreciação da prova.

8. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime encontra respaldo em elementos concretos dos autos, revelando maior reprovabilidade da conduta.

9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve observar critérios de proporcionalidade, sendo inadequada a utilização de fração excessiva sem fundamentação específica.

10. A adoção do patamar de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais consentânea com a jurisprudência, impondo o redimensionamento da pena-base.

11. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe versão amparada no conjunto probatório.

2. A análise do mérito da prova pelo Tribunal
ad quem
encontra limites na soberania dos vereditos do Júri.

3. A exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, exigindo fundamentação concreta e fração razoável.

4. O redimensionamento da pena é cabível quando verificada desproporção na fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 593, III, d, e 804; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no AREsp nº 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC nº 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
em face da Sentença de fls. 338/341, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

no ID nº 15214384, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena-base e a concessão da isenção das custas processuais e multa penal.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 16867969, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17582899).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,

a defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista tratar-se de legítima defesa, requerendo sua absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena-base e a concessão da isenção das custas processuais e multa penal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, as quais demonstram que o acusado agiu sob legítima defesa.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, em 01/07/2012, por volta das 02h15min, na Avenida João Calmon, em Linhares/ES, o denunciado efetuou vários disparos de arma de fogo contra Tatiane Batista Carapina, agindo com
animus necandi
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, já que acreditou ter matado a vítima, que se fingiu de morta até a chegada da polícia.

Relata a denúncia, ainda, que o crime teria sido praticado por motivo torpe, em razão de vingança decorrente de desentendimento envolvendo sua amante, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida de forma desprevenida e desarmada, após o denunciado ter ganhado sua confiança ao oferecer drogas, a saber:

Noticiam as autos do procedimento policial, que servem de base a presente,
que no dia 01/07/2012
, por volta das 02:15hs, na Av. João Calmon, Bairro Aviso, Linhares/ES, o ora denunciado, agindo com
animus necandi
, de posse de uma arma de fogo desferiu vários disparos contra a vÍtima TATIANE BATISTA CARAPINA, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja pelo fato do acusado ter acreditado que executou a vítima e por esta ter se fingido de morta, ganhando tempo para a chegada da polícia, que chegou ao local e prestou socorro à vítima.

Os autos revelam ainda que a crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a acusado resolveu se vingar da vítima, pelo fato de acreditar que esta, tempos atrás, teria se desentendido e entrado em luta corporal cam "Sheila", amante do acusado.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo acusado, desprevenida e desarmada, enquanto buscava drogas para consumo, sendo que o réu traiu a confiança da vítima, ao oferecer drogas para a mesma, quando de inopino passou a efetuar diversos disparos contra a vítima. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 29, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O próprio acusado confessou que desferiu nove tiros contra a vítima.

Por sua vez, a ofendida, não obstante diversas contradições com os depoimentos anteriores, informa durante a sessão do Júri, que foi atingida por seis tiros originados do réu, sendo dois na cabeça, um na barriga, um na mão e um em cada ombro, atingindo órgãos vitais.

Registro que, para configuração da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige que o agente “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No entanto, depreende-se que a defesa não conseguiu comprovar os requisitos do dispositivo legal supracitado, pois este exige prova segura da ausência de
animus necandi
, bem como o uso de meio moderado para repelir atual ou iminente agressão, o que não se observa no caso em comento, considerando a desproporcionalidade dos 09 (nove) disparos de arma de fogo contra a ré que estava desarmada.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, tampouco de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou de desclassificação para lesão corporal grave, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o qual rejeitou as referidas teses defensivas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu ido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás,
a intensidade do dolo foi tão elevada que o acusado chegou a “descarregar” a arma, após o qual recarregou o artefato
(fl. 106).

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] 1.
A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa da culpabilidade. Considerando que o réu se deslocou de outro município até o local do crime, indo ao encontro da vítima já com a arma de fogo à disposição, demonstrando que já tinha a intenção de praticar a infração penal
. [...] 5. Recurso conhecido. Negado provimento”. TJES; APCR 0001791-31.2016.8.08.0006; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021) – grifei

“[...]
No caso, entendo que a culpabilidade dos apelantes extrapolou aquela inerente ao tipo, na medida em que a sentença condenatória registrou que o crime foi praticado mediante intensa premeditação
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a culpabilidade do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade justificativa válida para o desvalor. [...]” (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015) –grifei

“[...]
Restaram bem delimitadas as motivações atribuídas à culpabilidade, uma vez que crime premeditado
. [...]” (TJES; APL 0019191-84.2009.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 11/03/2015; DJES 20/03/2015) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados, devendo ser ressaltado que, embora o réu possua condenação na Ação Penal nº 00511469.2012.8.08.0030, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 08/07/2014 (fls. 225/227), esta diz respeito a fatos posteriores, motivo pelo qual não será valorada negativamente. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, portanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo com alto envolvimento no tráfico de drogas e dedicado a atividades criminosas na comunidade em que residia (vide: I – oitiva de fls. 20/21, na qual a depoente informou que o acusado “
havia prometido dar a ela 03 (três) pedras de CRACK
”; II – oitiva de fls. 26/27, na qual a declarante informou que o acusado “
comercializa drogas na esquina do acesso ao Pó do Aviso
” e “
andou ameaçando familiares da declarante
”; III – oitiva de fl. 106, na qual a declarante informou que “
o acusado vendia drogas
”).

Nesse sentido, vale citar importantes trechos do Voto do Excelentíssimo Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA,
in verbis
:

“[...] Quanto à
conduta social, o juiz de primeira instância a considerou desfavorável
, apontando, com base em provas presentes nos autos,
que o acusado é traficante de drogas e já teria participado de guerras envolvendo o tráfico, assim como o fato de constantemente andar armado
. Em meu entendimento,
a fundamentação se mostra suficiente, já que tais fatos demonstram que o acusado possui conduta voltada para a prática de delitos, e já está inserido no mundo do tráfico, de tal maneira que sua conduta social não pode ser entendida como favorável.
” (Trechos do Voto no seguinte julgamento:
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 006170024068, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
24/06/2020
, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020) – grifei

Na mesma linha, vale colacionar os seguintes julgados:

“[...]
In casu, o magistrado, com referências a elementos do caso concreto (relatórios, testemunhos), constatou que os apelantes são pessoas temidas na comunidade em que vivem, sendo a fundamentação condizente com o conceito de conduta social, de sorte que a circunstância judicial em referência apresentou” fundamentação concreta
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] 1.
Configura conduta social especialmente reprovável
quando o acusado
pratica atividades criminosas no seio da comunidade em que habita
, amedrontando a vizinhança por sua periculosidade, além de ostentar conhecido por seu usuário de entorpecentes, ter comportamentos estudados e região em práticas criminosas. [...]” (TJDF; Rec 2013.09.1022547; Ac. 926.196; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 100) – grifei

“[...]
A conduta social do réu deve ser examinada de acordo com o seu comportamento no meio social, perante familiares, amigos, vizinhos e estilo de vida, sendo cabível a sua avaliação desfavorável, quando demonstrada a agressividade do acusado no seio familiar
, agregada às passagens pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a delito cuja elementar é a violência ou grave ameaça à pessoa. [...]” (TJDF; Rec 2014.03.1.007220-4; Ac. 908.651; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 02/12/2015; Pág. 443) – grifei

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que o réu se aproveitou da condição de dependente química da vítima para atraí-la, sob o engodo de que lhe daria droga (fl. 26). Ademais, extrai-se que, após alvejada a vítima, o acusado ainda “
sentou-se ao lado da vítima e ficou esperando
” (fl. 27), o que aponta para um elevado grau de ousadia, audácia, prepotência e certeza da impunidade. As
consequências
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, em virtude dos fatos, a vítima permaneceu com incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (três) dias – Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 29. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Da leitura do excerto supra, entendo que os fundamentos são idôneos, pois se apoiam em elementos concretos dos autos.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa diante da intensa premeditação, do elevado dolo e do planejamento minucioso da ação, circunstâncias que extrapolam o tipo penal.

A conduta social também foi legitimamente desabonada, com base em provas que indicam o envolvimento do réu com o tráfico e atividades criminosas, causando temor na comunidade.

Da mesma forma, as circunstâncias e consequências do crime foram desfavoráveis, considerando o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima, dependente química, e a grave repercussão lesiva atestada por laudo médico.

Assim, a majoração da pena-base encontra respaldo jurídico e jurisprudencial, revelando-se adequada e proporcional.

Por outro lado, observo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base 13 (treze) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, utilizando, portanto, a fração aproximada de 1/5 (um quinto) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, sem a devida fundamentação.

Assim, aplicando o patamar ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o mesmo intervalo, arbitro a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, foram compensadas as atenuantes e agravantes, não havendo insurgência neste ponto.

Não há causas de aumento, tendo sido aplicado o patamar de 1/3 (um terço) de diminuição pela tentativa, resultando em 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.